Tribunal: STF
Processo: RHC 247581
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 901.017, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.486/2023. FALTA GRAVE COMETIDA DENTRO DO LAPSO DE DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação e de indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República e ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes. 



    III - No caso concreto, o agravante não preencheu os requisitos do decreto presidencial porque teria abandonado o sistema prisional em 3/1/2023, com recaptura apenas em 5/5/2023, havendo previsão de reabilitação da falta somente em 5/5/2024. Nesse contexto, os fatos ocorreram dentro do lapso de doze meses anteriores ao referido diploma normativo, não havendo falar em preenchimento do requisito objetivo. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente, durante o cumprimento de pena, em execução criminal, postulou a concessão de indulto. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo das execuções.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. Decreto Presidencial n° 11.846/2023. Indeferimento do pedido com base no cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto. Inteligência do 6º, caput, do referido diploma normativo. Sentenciado que não preenche os requisitos subjetivos para a concessão do perdão parcial. Indeferimento mantido. Agravo não provido."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão de indulto.



    Argumenta que “pesa em desfavor do recorrente suposta prática de falta de natureza grave que foi homologada pelo Juízo Singular, decisão que foi desafiada através de Agravo de Execução Penal, que não transitou em julgado para a defesa. Desta forma, verifica-se que não se pode considerar o recorrente culpado pela suposta falta em virtude do recurso ainda em tramitação”. Alega que “a pretensão buscada se refere ao Decreto Presidencial 11.846/2023, que confere no art. 6º a hipótese de ‘falta grave’, e todos sabemos que somente passa a existir após o trânsito em julgado, enquanto isso, não há falar em culpabilidade punível”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para: a) seja deferida a LIMINAR; b) seja concedida a ordem para deferir o indulto natalino ao paciente, expedindo-se o necessário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme consta na decisão agravada, a defesa busca a concessão do indulto natalino, tendo em vista, na sua visão, a impossibilidade de se considerar falta grave não homologada como falta de requisito.



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, uma vez preenchidos os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial nº 11.486/2023, viável será a concessão da benesse. De mesma maneira, ausentes os pressupostos, não haverá falar em possibilidade de indulto. 



    Contudo, em uma leitura conjunta do art. 6º do decreto em comento, tem-se que o paciente também deve atender:



    [...]



    No caso concreto, o agravante não preencheu os requisitos do decreto presidencial porque teria abandonado o sistema prisional em 3/1/2023, com recaptura apenas em 5/5/2023, havendo previsão de reabilitação da falta somente em 5/5/2024. 



    Nesse contexto, os fatos ocorreram dentro do lapso de doze meses anteriores ao referido diploma normativo, não havendo falar em preenchimento do requisito objetivo. 



    Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais, pois (por analogia ao decreto em comento):



    [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”  



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Outrossim, cumpre ressaltar que o entendimento do Tribunal a quo não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Indulto. Decreto nº 8.380/14. Extinção da punibilidade. Indeferimento. Admissibilidade. Falta grave. Prática nos doze meses antecedentes à publicação do decreto em questão. Homologação judicial após esse prazo. Irrelevância. Precedente. Recurso não provido . 1. Nos termos do art. 5º, caput, do Decreto nº 8.380/14, “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se a homologação judicial da aplicação de sanção por falta grave, para obstar a comutação de pena, necessariamente precisa se verificar no prazo de doze meses, contados retroativamente à data de publicação do decreto em questão, ou se é suficiente que a falta grave tenha sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial ocorra a posteriori . 3. Em face do próprio texto legal, de sua ratio, exige-se apenas que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão. 4. Com efeito, o art. 5º, caput, do Decreto nº 8.380/14, limita-se a impor a homologação judicial da aplicação da sanção por falta grave, não exigindo que ela tenha que se dar nos doze meses anteriores a sua publicação. Precedente. 5. Não bastasse isso, uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto. 6. Recurso não provido. (RHC 133.443-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/12/2016)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva quanto ao cumprimento dos requisitos para a concessão do indulto, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente